Tribunal: TJES
Processo: 5003691-90.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003691-90.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATALIAS SOUZA BREMER JUNIOR
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003691-90.2020.8.08.0048

RECORRENTE
S
:
ATALIAS SOUZA BREMER JUNIOR
e
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO
S:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e ATALIAS SOUZA BREMER JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENÇA: O SR. JUIZ DE DIREIT
O
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

V O T O

Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s

por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condenar a ré à
devolução do valor de R$ 2.549,50 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),

deduzida a quantia de R$
87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de taxa de
administração.

Nos termos do recurso interposto pelo requerente, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que a taxa de administração deveria ser fixada com base no valor pago e não com base no crédito do contrato.

Por outro lado, o recurso manejado pela requerida suscita a nulidade da sentença ultra petita, porquanto não formulado pedido de devolução de valores com base em desistência pura e simples, bem como preliminar de incompetência dos juizados em razão do valor da causa e, no mérito, a regularidade da taxa de administração e da cláusula penal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela requerida (id. 3847371) se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O recurso manejado pelo requerente (id. 3847395) se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Analisando-se os autos, observa-se que em 27.06.2021 o Juízo a quo proferiu sentença
(id. 1712770)
que determinou a devolução de parte dos valores pagos, afastada a tese de vício de consentimento, reconhecida a possibilidade de dedução de valores
a título taxa de administração e ausência de lesão a direito de personalidade.

‘‘
(
...
) No que tange a alegação de que recebeu promessa de contemplação, a parte autora não juntou qualquer prova, a fim de comprovar suas alegações. Destaca-se que a parte autora não produziu qualquer prova idônea a ensejar o reconhecimento de sua afirmação e, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo, incumbiria à mesma comprovar suas alegações neste pormenor (art. 373, inciso I, do CPC).
Nesta toada, não está configurada a prática de ato ilícito pelas requeridas no que diz respeito a qualquer omissão de informações acerca do negócio jurídico pactuado
.

(...)
Fixadas essas premissas, tem-se que é cabível a devolução imediata da quantia paga, uma vez que o negócio jurídico objeto desta lide foi pactuado já na vigência da Lei nº 11.795/08, a par da suplicada não ter comprovado o prejuízo ao grupo consorciado, o que lhe incumbia (inciso II, do art. 373 do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC)
(...) No caso sub judice, verifica-se que a proposta aderida pela parte demandante prevê a taxa de administração de 25% (vinte e cinco por cento), conforme documento indexado no ID 6138647,
a qual se mostra legítima e deve ser aplicada sobre o valor devidamente adimplido pela parte consorciada desistente

(...)

Por todo o exposto,

julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:
A) CONDENAR, exclusivamente, a primeira suplicada, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ nº 04.124.922/0001-61), à devolução imediata do valor de R$ 1.984,88 (mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),
relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 2.646,50 – ID 5091988), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo autor (proposta nº 450659), descontado apenas o valor correspondente à taxa administrativa prevista no referido negócio jurídico, a saber, 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R$ 661,62.
Sobre o montante a ser restituído (R$ 1.984,88) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação
(...)’’

Irresignadas, as partes interpuseram recursos inominados, o autor buscou
a redução do percentual fixado a título de taxa de administração
(id. 1712783)
e a demandada, entre outras teses,
suscitou preliminar de nulidade da sentença ultra petita, porquanto julgado pedido não formulado na prefacial, tese acolhida no acórdão
(id. 2470088),
reconhecida a nulidade, determinou-se o retorno dos autos para julgamento nos limites da postulação inicial.

‘‘
(...
)
Data máxima vênia,
considerando que o pedido constante na inicial refere-se exclusivamente à rescisão contratual e a restituição dos valores supostamente indevidos, bem como a suposta indenização por danos morais.

Assim sendo,
ao decidir que o contrato firmado era válido e deveria ser revisado conforme precedentes, o magistrado sentenciante ultrapassou os limites da demanda
. Isto porque o pedido do autor dizia respeito meramente à suposta abusividade na promessa do sorteio, não à devolução ao final ou imediata dos valores quitados pelo consórcio
(...)
Ante o exposto, conheço do recurso do recorrente MULTIMARCAS CONSÓRCIO e dou-lhe provimento para anular a sentença objurgada nos exatos termos do voto do relator,
promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem.
Deixo de analisar o mérito do recurso interposto por ATALIAS, diante da perda do objeto recursal (...)’’

C
ontudo,
coma devida
venia
,
tem-se que
o Juízo
Primevo
repisou os fundamentos da sentença anulada, reconhecendo-se, novamente, tese não abordada pela parte,
em contrariedade ao comando exarado no acórdão, acobertado pela coisa julgada,
ocorrendo preclusão máxima quanto à impossibilidade de reconhecimento de matéria não deduzida na prefacial.

‘‘
(...
) No que tange a alegação de que recebeu promessa de contemplação, a parte autora não juntou qualquer prova idônea a ensejar o reconhecimento de sua afirmação e, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo, incumbiria à mesma comprovar suas alegações neste pormenor (art. 373, inciso I, do CPC).
Nesta toada, não está configurada a prática de ato ilícito pelas requeridas no que diz respeito a qualquer omissão de informações acerca do negócio jurídico pactuado

(...)
P
or todo o exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:
A) CONDENAR, exclusivamente, a primeira requerida (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – CNPJ nº 04.124.922/0001-61), à devolução do valor de R$ 2.549,50 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),
relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 3.870,00 – ID 13899374), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 0,125% (zero vírgula cento e vinte e cinco por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 70.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 87,50.
Sobre o montante a ser restituído (R$ 2.549,50) a requerida deverá corrigi-lo monetariamente a partir do desembolso (25/10/2019 – ID 6138647), bem como acrescer juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial,
devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
(...)’’

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Acolhe-se
a
p
reliminar
de incompetê
ncia
dos juizados especiais em razão do valor da causa,
pois como preconiza
do n
o artigo
292, inciso II do Código de Processo Civil, ‘
na ação que tiver por objeto a existência,
a validade,
o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida’.

In casu,
considerando que
a parte busca a declaração de nulidade do contrato de consórcio em razão
de vício de consentimento, hipótese do artigo
145 do Código Civil (dolo),
não restam dúvidas de que o valor da causa correspo
nde ao valor do contrato objeto dos autos (carta de crédito), que possui valor muito superior a quarenta salários-mínimos, de sorte que se vota pela extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
para o fim d
e anular a sentença
por vício de fundamentação,
de ofício,
além d
e a
colher a preliminar de
incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Condena-se
o autor/
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

Diante do parcial provimento do recurso manejado pela requerida, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)